Tribunal: TJMT
Processo: 1014741-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014741-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ANTONIO DAVID - CPF: 429.347.531-15 (AGRAVANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA –INVALIDEZ PROVOCADA POR DOENÇA E NÃO POR ACIDENTE PESSOAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – SITUAÇÃO ATESTADA POR PERÍCIA – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO LAUDO –ARGUIÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA DO MÉDICO DESIGNADO PELO JUIZ – PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE ORTOPEDISTA – DESNECESSIDADE – PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO – CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELO AGRAVANTE – CONCORDÂNCIA TÁCITA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É desnecessária a realização de nova perícia por outro profissional se o médico nomeado pelo juiz possui capacidade técnica e o laudo emitido cumpre todos os requisitos descritos na legislação regente, com o qual inclusive o agravante concordou tacitamente ao formular os quesitos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária n.

1003609-58.2018.8.11.0002, indeferiu o pedido de realização de nova perícia por profissional especialista na área de ortopedia.

O agravante alega que contratou, com os agravados, seguro de vida com cobertura para os casos de morte, invalidez permanente ou parcial e doença terminal.

Aduz que em 2006 sofreu acidente doméstico e precisou se submeter a cirurgia para correção de artrodese na coluna lombar, níveis L4, L5 e S1, com colocação de 6 parafusos transpediculares e 2 discos artificiais.

Argumenta que desde então recebe o benefício previdenciário do auxílio-doença e se aposentou por invalidez permanente.

Afirma que encaminhou todos os documentos necessários e, no entanto, os agravados negaram o pagamento sob a justificativa de que a invalidez foi provocada por doença e não por acidente pessoal.

Argui que, apesar da imprescindibilidade da prova pericial para a resolução da lide, a perita nomeada nos autos não é ortopedista, o que comprometeria o parecer que emitiu.

Tutela de urgência indeferida (ID. 173705166).

Nas contrarrazões os agravados pugnam pelo não provimento do Recurso (IDs. 175561699 e 176239695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento da decisão que indeferiu pedido de realização de nova perícia por outro profissional sob o fundamento de capacidade técnica da médica que atuou no caso e extrapolação do prazo de 15 dias para ingressar com a impugnação.

O laudo em questão, anexado no ID. 88116948, cumpre todos os requisitos descritos na legislação regente, pois foi assinado por perita nomeada pelo juiz, inclusive pós-graduada em perícia médica pela Fundação Unimed, e as partes foram intimadas a formularem os requisitos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(TJMT, N.U 1029754-34.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-5-2021, DJE de 27-5-2021)
.

E mais, o agravante foi intimado a se manifestar sobre a referida nomeação (ID. 74701612) e apresentou os quesitos no ID. 77875201, o que demonstra sua concordância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023